Tribunal: TJES
Processo: 5005762-55.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-55.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VALDIANE RABELO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005762-55.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO:
VALDIANE RABELO, SAMARA RABELO MIRANDA RAMPINELI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por VALDIANE RABÊLO, SAMARA RABELO MIRANDA RAMPINELI em face de

GOL LINHAS AÉREAS S/A, alegando em síntese, a Recorrida que adquiriram passagens aéreas da Gol Linhas Aéreas para um, com itinerário de Vitória/ES a Foz do Iguaçu/PR, incluindo conexões. No dia do voo (17/08/2024), o voo inicial foi cancelado por impedimentos operacionais, causando atraso de 4h44min na realocação para um voo da LATAM. Ao chegarem em Guarulhos/SP, foram informadas de que perderam a conexão devido ao atraso, impossibilitando a continuidade do itinerário original que seria realizado pela Azul Linhas Aéreas.

Alega que estavam acompanhadas de um menor de 6 anos, aduz que enfrentaram desconforto, estresse e falta de assistência adequada pela recorrente, sendo obrigadas a pernoitar em hotel e arcar com despesas extras de hospedagem e alimentação, necessárias devido ao longo período de espera (mais de 20 horas) e às necessidades específicas do menor. Foram realocadas para um voo no dia seguinte, chegando ao destino final com atraso total de 23h34min. Diante dos fatos, requereu em juízo a condenação da recorrente em danos materiais no valor de R$ 533,43 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), além da condenação em danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada recorrido.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial para: a) CONDENAR a Ré a restituir as autoras pelas despesas realizadas em decorrência do cancelamento do voo que foram devidamente comprovadas, no valor de R$ 533,43 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária. b) CONDENAR

a Ré ao pagamento de indenização por danos morais fixadas no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada uma das Autoras. Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos contados da data do arbitramento.

(3). A recorrente apresentou embargos de declaração no ID 14787872, sendo reconhecido e dado provimento para retificar a decisão, conforme ID 14787877.

(4). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito, ausência de danos materiais, ausência de danos morais, aplicação dos juros e correção monetária nos termos da lei 14.905/2024, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

(5). Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6). A recorrente argui sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato de transporte firmado com a parte recorrida se restringia ao primeiro trecho da viagem. Sustenta que a perda da conexão, operada por outra companhia aérea e adquirida em contrato diverso, não pode lhe ser imputada, por inexistir um bilhete único ou acordo de
codeshare
. Embora os bilhetes aéreos tenham sido adquiridos separadamente, é imperativo analisar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da recorrente e os danos subsequentes suportados pelas consumidoras. Compulsando os autos, verifica-se que o voo inicial, operado pela recorrente, tinha previsão de chegada às 06h50, enquanto o voo de conexão, operado por terceira empresa, estava programado para decolar às 11h00. Evidencia-se, portanto, que o passageiro planejou sua viagem com cautela, garantindo um intervalo superior a 4 (quatro) horas entre os voos. Este lapso temporal é manifestamente suficiente para a realização de todos os procedimentos de desembarque e novo embarque, mesmo em se tratando de companhias distintas, e supera com folga as recomendações de antecedência para voos. Dessa forma, a alegação de que o recorrido assumiu o risco ao adquirir bilhetes separados é afastada pela prudência demonstrada no planejamento da viagem. O cancelamento do primeiro voo pela recorrente foi o evento que deu causa direta e imediata à impossibilidade de o passageiro embarcar no voo subsequente. Trata-se de clara falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), cujo risco é inerente à atividade empresarial da transportadora (fortuito interno). A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e deve abranger não apenas os danos diretos do trecho não realizado, mas também os prejuízos que resultaram diretamente de sua conduta. Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

(7). A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor adquiriu os serviços ofertados pela Recorrente na condição de destinatário final. Dessa forma, as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme previstos nos artigos 2º e 3º do CDC.

(8). Comungo do entendimento do juízo a quo, que corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço, uma vez que o cancelamento do voo ocasionou às recorridas não apenas prejuízos materiais, mas também desgaste emocional. Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que este se mostra adequado, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença.

(9). No tocante aos danos materiais, verifica-se que restaram configurados, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço pela Recorrente, as Recorridas tiveram que arcar com despesas imprevistas. Tais prejuízos, somados aos danos morais já reconhecidos, justificam a manutenção da condenação, não havendo razões que justifiquem a reforma da sentença.

(10). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da ação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)